Tribunal: TJDFT
Processo: 0730597-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal, tendo em vista que o magistrado prevento encontra-se temporariamente afastado das atividades judicantes. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora. Em que pese o recorrente tenha inserido referência a pedido de efeito suspensivo, não deduziu pedido liminar. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403